Tribunal: TCU
Processo: 022.853/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9717/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de irregularidades na execução do Convênio 700.990/2008, celebrado com o Instituto Mineiro de Desenvolvimento, para elaboração e execução de pesquisa, plano de marketing, promoção e divulgação dos produtos da Região Sudeste. Considerando a sanção de multa aplicada à responsável Manoelina Pereira Medrado no Acórdão 4799/2019-TCU-Primeira Câmara , mantida em grau de recurso ( Acórdão 18190/2021-TCU-Primeira Câmara ), no valor de R$ 10.000,00; Considerando a notificação da decisão do julgamento do recurso em 7/2/2022, conforme aviso de recebimento (peça 356); Considerando que o prazo final para o recolhimento do débito é 22/2/2022 (15 dias contados da notificação); Considerando o pagamento no prazo, conforme documentado na peça 360, bem como o recolhimento a maior feito pela responsável no valor de R$ 11.801,62; Considerando os Pareceres convergentes pela expedição de quitação (art. 143, I, "a" do Regimento Interno do TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 218 do Regimento Interno, em: a) deferir o pedido formulado por Manoelina Pereira Medrado para que não incida atualização monetária sobre a multa paga de forma tempestiva, com fundamento no art. 59 da Lei 8.443/1992 e art. 269 do Regimento Interno do TCU; b) expedir quitação a Manoelina Pereira Medrado, ante ao recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.9 do Acórdão 4799/2019-TCU-Primeira Câmara e que foi mantida pelo Acórdão 18190/2021-TCU-Primeira Câmara ; c) reconhecer o crédito de R$ 1.801,62, com data de referência em 22/2/2022, em favor da responsável Manoelina Pereira Medrado, ante o recolhimento a maior da sua dívida, nos termos da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021; d) dar ciência da deliberação à interessada. 1. Processo TC- Processo 022.853/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.127/2023-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.128/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.124/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.125/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.126/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.123/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Deivson Oliveira Vidal (XXX.599.046-XX); Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - Imdc. (21.145.289/0001-07); Jose Osmar Fernandes Cavalcante (XXX.116.381-XX); Luiz Humberto Vilela Costa (XXX.789.511-XX); Manoelina Pereira Medrado (XXX.428.531-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Mark Up Participações e Promoções Eireli (01.239.512/0001-78); Roberta Bastos Carneiro Campos (XXX.494.051-XX); Sérgio Flores de Albuquerque (XXX.513.641-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Saulo Martins Mesquita (44421/OAB-DF), Fernando Borges Moreira de Lima (59374/OAB-DF), Leonard Ziesemer Schmitz (380618/OAB-SP), Pedro Estevam Alves Pinto Serrano (90.846/OAB-SP), Emanuelle Morais Braga Barreto (50.262/OAB-DF), Andre Ameno Teixeira de Macedo (35.241/OAB-GO) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.